Tribunal: TJSP
Processo: 0000121-04.2017.8.26.0464
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PROBLEMAS ORTOPÉDICOS – APELAÇÃO DA AUTORA E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL/CONCAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PROBLEMAS ORTOPÉDICOS – APELAÇÃO DA AUTORA E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL/CONCAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA MANTIDA.
Recurso da autora improvido. Sentença mantida em sede de reexame necessário, com observações.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390273
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000121-04.2017.8.26.0464, da Comarca de Pompéia, em que é apelante DAIR
APARECIDA
MÜLLER
BONACASATA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da autora e mantiveram a sentença em sede de reexame necessário, com
observações, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000121-04.2017.8.26.0464 -Voto no
2
Apelação n. 0000121-04.2017.8.26.0464
Comarca: Pompéia
Recorrente: Juízo “ex officio”
Apelante: Dair Aparecida Müller Bonacasata
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
VOTO No 15851
AÇÃO
ACIDENTÁRIA

CONDIÇÕES
AGRESSIVAS

PROBLEMAS ORTOPÉDICOS
APELAÇÃO DA AUTORA E
REEXAME NECESSÁRIO LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
CONSTATAÇÃO
DA
REDUÇÃO
DA
CAPACIDADE
LABORATIVA
E
NEXO
CAUSAL/CONCAUSAL
COMPROVADOS
AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR
DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA
PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ

IMPERTINÊNCIA

AUSÊNCIA
DE
INCAPACIDADE TOTAL ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM
RELAÇÃO
À
FIXAÇÃO
DOS
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA SENTENÇA MANTIDA.
Recurso da autora improvido. Sentença mantida em sede de reexame
necessário, com observações.
Trata-se de ação acidentária ajuizada, inicialmente, perante a
Justiça Federal de Marília, movida por Dair Aparecida Müller Bonacasata, balconista, em
face do INSS Instituto Nacional do Seguro Social, aduzindo, em síntese, que foi
acometida de problemas ortopédicos e, apresentando incapacidade para o trabalho,
requereu o benefício de auxílio-doença, o qual lhe foi concedido. Alega, contudo, que a
referida benesse, sem nenhuma justificativa, foi cessada em 20.05.2016. Destarte, postula o
restabelecimento do auxílio-doença acidentário ou a concessão de aposentadoria por
invalidez, com pedido de tutela antecipada.
Tendo em vista a constatação de que a ação versa sobre
acidente do trabalho, o juízo federal reconheceu sua incompetência absoluta e declinou da
competência, determinando a remessa dos autos à Justiça Estadual (fls. 24/25).
Chegados os autos ao juízo estadual, indeferiu-se o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000121-04.2017.8.26.0464 -Voto no
3
antecipação dos efeitos da tutela (fls. 29).
A autarquia ré foi regularmente citada (fls. 32) e apresentou
contestação (fls. 33/38).
Resposta a fls. 43.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls. 98/110).
A autora se manifestou a fls. 113.
A sentença de fls. 122/126 julgou procedente o pedido,
condenando a autarquia a conceder auxílio-acidente à parte autora, além do respectivo
abono anual, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, com juros de mora
e correção monetária. A decisão, ainda, consignou que os honorários advocatícios deverão
ser fixados na fase de liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, parágrafo 4o, inciso
II, do Código de Processo Civil, observando-se a Súmula no 111 do Superior Tribunal de
Justiça.
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (fls.
132/135), pugnando pela reforma da sentença para que lhe seja concedido o benefício de
aposentadoria por invalidez
Não houve apresentação de contrarrazões (certidão a fls.
140).
É o relatório.
Preliminarmente, imperioso consignar que, atendendo ao
disposto no artigo 496, inciso I, do atual Código de Processo Civil, segundo o qual a
sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas
respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de
jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal e considerando
a iliquidez que se reveste o decisum de primeiro grau, embora não determinado pelo Juízo
monocrático, a sentença prolatada no presente feito será reexaminada de ofício.
No mérito, o recurso da autora não comporta provimento e a
sentença deve ser mantida em sede de reexame necessário, com observações.
Pois bem, de início, cumpre consignar que a prova pericial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000121-04.2017.8.26.0464 -Voto no
4
produzida por expert de confiança do juízo, foi muito bem elaborada, analisando o perito
com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo circunstanciado de forma a garantir
o conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da demanda. Ademais, a perícia
não foi abalada por qualquer prova técnica em contrário ou pela demonstração de sua
imprestabilidade, merecendo, pois, integral acolhida.
Na hipótese dos autos, a autora, balconista, narra, na exordial,
que foi acometida de problemas ortopédicos e, apresentando incapacidade para o trabalho,
requereu o benefício de auxílio-doença, o qual lhe foi concedido. Alega, contudo, que a
referida benesse, sem nenhuma justificativa, foi cessada em 20.05.2016.
Houve a concessão de auxílio-doença por acidente do
trabalho em decorrência de incapacidade gerada por problemas ortopédicos (fls. 45/46).
Realizada a prova médica na origem, consignou-se,
quanto à anamnese:
“(...)
Relata a pericianda que em 20/08/2009 foi admitida na empresa,
para exercer atividade profissional de balconista.
Refere que no início de 2013, começou a apresentar dores na
coluna lombossacra e joelhos direito e esquerdo Procurou serviço
médico, foram solicitados exames de imagem e diagnosticado
osteoartrose e lombocitalgia. Foi medicada e fez fisioterapia, com
melhora parcial.
Em 23/02/2016 foi afastada das atividades laborais até
20/05/2016.
Atualmente, apresenta dores intensas nos joelhos e coluna
lombossacra.
Há indicação cirúrgica, mas devidos aos riscos pelas patologias
cardíacas, então contra-indicados os tratamentos cirúrgicos” (sic
fls. 99).
Ao exame físico específico, observou-se:
“Lombociatalgia e limitação funcional aos movimentos de
flexão, extensão, inclinação lateral à direita e à esquerda,
rotações laterais, sem irradiação para os membros inferiores.
Melhora discreta da dor ao repouso. Lasègue negativo bilateral.
(...)
Joelho direito: Flexão de 100 graus (normal até 135 graus).
Movimentação ativa e passiva dolorosa. Deformidade em valgo.
Provas meniscais e ligamentares prejudicadas pelas dores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000121-04.2017.8.26.0464 -Voto no
5
Joelho Esquerdo: Flexão de 110 graus (normal até 135 graus).
Movimentação ativa e passiva dolorosa. Deformidade em valgo.
Provas meniscais e ligamentares prejudicadas pelas dores” (fls.
101).
No mais, assentou o perito:
“(...) pode-se concluir que há nexo concausal entre as lesões em
coluna lombossacra, joelhos direito e esquerdo apresentadas
pela pericianda e as funções desempenhadas na empresa.
Ainda, uma vez que há contra-indicação para o tratamento
cirúrgico devido aos riscos cirúrgicos pela patologia cardíaca,
temos que a pericianda apresenta incapacidade parcial e
definitiva.
O grau de incapacidade dos joelhões direito e esquerdo é médio e
na coluna lombossacra é leve.
Corroboram para esta conclusão, a história da pericianda, o
atual exame físico ortopédico especial, o prontuário e os
relatórios médicos juntados aos autos” (sic fls. 102).
Em resposta aos quesitos apresentados, afirmou tratar-se de
incapacidade parcial e permanente para o trabalho (fls. 103).
Nesse contexto, pelo que se dessume do conjunto probatório,
e levando-se em consideração a atividade profissional da segurada, o comprometimento
físico sequelar diagnosticado nestes autos atinge de forma parcial e permanente a
funcionalidade do segmento afetado, implicando em redução da capacidade laborativa da
segurada para o exercício da função habitualmente praticada, o que, aliado ao
reconhecimento do nexo de causalidade/concausalidade, autoriza a concessão do benefício
de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença, ou seja, 21 de maio de 2016 (fls. 45), conforme estatui o
artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91, com o respectivo abono anual (artigo 40 da Lei no
8.213/91).
Observo que, como não se trata de incapacidade total e
permanente para toda e qualquer atividade laborativa, resta claro que não é caso de
concessão de aposentadoria por invalidez.
Anoto, que conquanto o pedido formulado pela segurada seja
direcionado à concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, o julgador não
está adstrito ao pedido inicial, ante a relevância da questão social envolvida, sem que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000121-04.2017.8.26.0464 -Voto no
6
configure julgamento extra petita. Se o conjunto probatório indicar a concessão de
benefício diverso daquele pleiteado, este poderá ser deferido, por força do princípio da
fungibilidade dos benefícios previdenciários.
O benefício concedido ficará suspenso nos períodos em que a
autora tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença, acidentário ou previdenciário, em
virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de modo a impedir a ocorrência de bis in
idem e o consequente enriquecimento sem causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na forma
prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas suportadas e
comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Os valores em atraso, decorrentes do benefício deferido,
serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, afastada a aplicação do índice oficial de
remuneração básica da caderneta de poupança (TR), por força da declaração de
inconstitucionalidade em autos de ADI no 4.357, ocorrida aos 14.03.2013, cuja modulação
dos efeitos foi julgada aos 25.03.2015. Anoto, quanto a este índice, que o mesmo deverá
ser aplicado em todo o período, isto é, abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da
conta de liquidação, bem como posteriores, quando da atualização do precatório, em
função do julgamento em 20.09.2017, publicado em 25.09.2017, do paradigma
representativo de controvérsia, RE 870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão geral,
pelo C. Supremo Tribunal Federal, inclusive, quanto a eventual modulação dos efeitos da
orientação estabelecida.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei no
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da renda
mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir daí,
mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de poupança,
conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não alterado neste aspecto em sede da
referida ADI).
Verifico, ainda, que não há que se falar em prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000121-04.2017.8.26.0464 -Voto no
7
quinquenal, pois entre a data do ajuizamento da ação (04.08.2016) e o termo inicial do
benefício (21.05.2016) não transcorreu prazo superior a cinco anos.
Por fim, a definição do percentual relativo a honorários de
sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, já considerada a
sucumbência recursal, nos exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II e §11, do Código de
Processo Civil, observando-se a Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
da autora e mantenho a sentença em sede de reexame necessário, com observações.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator